Tribunal: STF
Processo: HC 213065
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO AO SILÊNCIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 719.153/GO.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação da defesa, contudo, de ofício, redimensionou a sanção para 5 anos de reclusão, e o pagamento de 500 dias-multa. O acórdão transitou em julgado em 10/11/2021.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da ação policial que resultou na prisão em flagrante. Afirma desrespeitados o direito ao silêncio e à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, incs. XI e LXIII, da Constituição da República), sustentando a nulidade da prova colhida.



     



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena e, no mérito, a anulação do título condenatório.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. A par desse aspecto, observa-se que a condenação transitou em julgado em 10/11/2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 15/03/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, ainda que se admita, em tese, a ocorrência do vício apontado pelo impetrante na atuação dos agentes policiais, no que teriam se omitido quanto ao direito ao silêncio (“Aviso de Miranda”), ao tempo da prisão, observa-se que a condenação não se baseou, exclusivamente, nas provas colhidas a partir das declarações prestadas informalmente aos policiais.



    11. Conforme constou do voto condutor do acórdão da apelação, o paciente confessou os fatos, tanto em sede policial como em Juízo, após regular cientificação do direito de permanecer calado. Veja-se o trecho pertinente:



    “De pronto, não merece acolhida a alegada ilicitude de provas. 



    O caso em tela não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente destacado no apelo defensivo, a Reclamação 33711, julgada pela Suprema Corte em razão do descumprimento de decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444 que proibiram a condução coercitiva de investigados. 



    No voto lavrado pelo Emin. Ministro Gilmar Mendes não se admitiu condenação baseada exclusivamente em declarações informais prestadas a policiais no momento da prisão em flagrante. 



    Aqui, diversamente, colhe-se que embora o apelante não tenha sido alertado sobre a garantia constitucional no momento da abordagem, o decreto condenatório não se pautou única e tão somente no que foi dito informalmente aos policiais na fase extrajudicial. 



    Em seu interrogatório na Delegacia de Polícia, esclarecido do direito ao silêncio e a de não produzir provas contra si mesmo, não exercido pelo réu, como certificado nos autos (fl. 09, arquivo em pdf).



(...)



    Lado outro, presente a confissão formal perante o magistrado (evento 55), superada a informal e seus questionamentos.” (e-doc. 2, p. 2-3; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, o Ministro Relator, no STJ, ressaltou:



    “(...) consta que ainda na fase inquisitorial, na delegacia de polícia, foi lhe advertido do direito ao silêncio, bem como em juízo, momento em que o paciente poderia ter retificado, esclarecido ou negado todos os depoimentos anteriores, perante a autoridade judiciária, durante a instrução processual, o paciente confessou, formalmente, superando a confissão informal da fase inquisitorial, salientando que ‘em juízo, Heigny, num primeiro momento, de modo confuso, nega a imputação; em seguida, confirma, sem titubeios’.” (e-doc. 17, p. 12; grifos nossos).



    13. Nesse ponto, vale a menção ao seguinte precedente da Segunda Turma desta Corte, no qual, embora reconhecido que o direito ao silêncio se estende ao momento da abordagem policial, foi mantida condenação por tráfico de drogas, diante da existência de provas independentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Inexistência de provas independentes no caso concreto. Nulidade da condenação. 5. Condenação por tráfico de drogas mantida. Absolvição do crime de associação para o tráfico. 6. Agravo improvido.”



    (RHC nº 192.798-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos).



    14. Na ocasião, a despeito da absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico, o Relator, eminente Ministro Gilmar Mendes, destacou que “(...) para a configuração do crime de tráfico de drogas, foi o bastante a apreensão das substâncias em poder do paciente e do corréu Weslen (...) razão por que foi mantida a condenação nesse ponto.” (p. 6 e 12 do acórdão).



    15. Também não procede o articulado quanto à violação ilícita do domicílio. Quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    16. Da leitura do auto de prisão em flagrante (e-doc. 4, p. 7-17) e do acórdão alusivo à apelação (e-doc. 2, p. 5), verifica-se que, no bolso da calça do paciente, foram encontrados uma porção de maconha e dois papelotes de cocaína. Somente após essa abordagem, o paciente teria sido questionado, informalmente, pelos policiais, acerca da existência de outras substâncias na sua residência, seguindo-se a realização da busca no local, situado poucos metros de onde estava, sendo encontradas 12 porções de maconha com peso bruto de 735 gramas e 47 de cocaína com massa total de 43,590 gramas, embaladas individualmente. 



    17. Destaco, no ato apontado como coator, a conclusão do Relator a respeito da ausência de ilegalidade, referindo-se ao decidido no âmbito do Tribunal de Justiça: 



     “(...) [o] Tribunal de origem fundamentou a legalidade da incursão no domicílio porquanto "presente justa causa para a entrada, amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, qual seja, apreensão de entorpecente na calça do apelante, que indicava ocorrer no interior da casa situação de flagrante delito" (fl. 10), bem como consta ainda que a abordagem se deu em virtude de que "o acusado visivelmente incomodado com a aproximação da viatura, nervoso, agitado e inquieto, resolvendo abordá-lo; na revista pessoal, localizaram a porção de cocaína na calça; questionado, informou que na sua residência mantinha outras porções, para onde foi a equipe policial;" (fl. 10), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, de modo que constata-se não ser o caso de ingresso forçado, a sustentar o estado de flagrância permanente.” (e-doc. 17, p. 9 e 10; grifos nossos).



    18. Nesse contexto, não se vislumbra a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ato em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. Diante dos contornos fáticos delineados na origem, havia justa causa para a ação policial. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    19. Além disso, alcançar conclusão diversa sobre o contexto da prática delitiva, considerado o que fora delineado pelo Tribunal de Justiça ao julgar a apelação, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator